Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707477-93.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMAR GOMES DE SOUZA RECORRIDO: RICARDO ISAO YOSHIDA DECISÃO Pelo despacho objeto do ID 46526577 facultei ao recorrente a juntada de documentos para comprovar sua hipossuficiência econômica, porque havia indícios em sentido oposto, como também para respondesse à impugnação apresentada pela parte recorrida. Na petição objeto do ID 46872371 o recorrente não comprovou em que as despesas médicas de sua esposa comprometem seu orçamento financeiro, porque não se juntou qualquer recibo ou nota fiscal. No que se refere aos seus rendimentos mensais o que se verifica é que, além do valor bruto de R$ 10.700,00 e líquido de 4.240,00, decorrente soldo de Sargento da PMDF, o recorrente tem outras fontes de renda, porque obteve crédito financeiro no valor de R$ 15.000,00 em 22/03/2023 e outro crédito não identificado de R$ 3.700,00 no dia 10/04/2023. Além do mais, deixou de juntar aos autos outros elementos de prova, como a cópia de sua última declaração de imposto de renda. Nesse contexto, tenho como inverossímil a suposta hipossuficiência econômica. Por essas razões, acolho a impugnação e indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.